Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

I. Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira da devedora.

II. Não é devida a devolução da quantia debitada visto que tais valores eram devidos, pois lastreados nos contratos celebrados entre as partes e já se encontram quitados, de modo que não se mostra devida sua devolução, tanto de modo simples, quanto em dobro, sobretudo porque a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos não implica, por si só, na conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas.

III. Para que se admita a compensação por dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.